Tribunal: STJ
Processo: 2050299-44.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886427 - SP (2025/0094853-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADO
: DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
AGRAVADO
: WILSON ZAFALON
ADVOGADOS
: ANA PAULA PICCOLI DE ALMEIDA CAMPANHARO - SC029009
DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
LÍGIA SACHS - SP344043
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
BRUNA ARAUJO BELSITO - SP434621
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. MITIGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca da impossibilidade de
penhora de verba salarial e de que o percentual penhorado inviabilizaria a
sua subsistência e de sua família, sendo protegido o mínimo existencial
para uma vida digna, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o
que é inviável devido ao óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b852f2b-ca1c-4e96-98c4-b6a26082445c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886427 - SP (2025/0094853-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADO
: DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
AGRAVADO
: WILSON ZAFALON
ADVOGADOS
: ANA PAULA PICCOLI DE ALMEIDA CAMPANHARO - SC029009
DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
LÍGIA SACHS - SP344043
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
BRUNA ARAUJO BELSITO - SP434621
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. MITIGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca da impossibilidade de
penhora de verba salarial e de que o percentual penhorado inviabilizaria a
sua subsistência e de sua família, sendo protegido o mínimo existencial
para uma vida digna, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o
que é inviável devido ao óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ASA DISTRESSED - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
INSERÇÃO DO RECURSO NO SISTEMA DE JULGAMENTO VIRTUAL.
Ausência de previsão legal de sustentação oral que torna desnecessária a
inclusão em sessão. Hipótese destes autos que não se amolda a qualquer
dos incisos do art. 937 do Código de Processo Civil.
Interpretação restritiva de rol numerus clausus. Homenagem ao princípio da
duração razoável do processo. Alterações da Resolução 549/2011
introduzidas pela Resolução 903/2023 do Colendo Órgão Especial desta
Corte Bandeirante.
Vedação do art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
Precedentes das Cortes Superiores.
Documento eletrônico VDA48206249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:21
Código de Controle do Documento: b52e3ed0-014f-49c8-8b20-af151346b9ee

Decisão que deferiu a penhora de 30% do benefício previdenciário do
executado, ora agravante e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.
Insurgência.
Desbloqueio de valor em conta corrente. Admissibilidade. A regra do art.
833, X, do CPC se estende a todos os numerários poupados pela parte
executada, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de
investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos.
Entendimento do STJ. Precedente desta Egrégia Corte.
Benefício Previdenciário. Natureza alimentar da verba que é protegida pelo
manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC. Não
enquadramento nas exceções legais. Ausência dos pressupostos de exceção
da regra da impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência do E. STJ.
Precedentes desta Câmara Julgadora.
Decisão reformada. Recurso provido" (e-STJ fl. 60).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 101/104).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil – haja vista a
nulidade do acórdão recorrido por deficiência de fundamentação e por negativa de
prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da demanda suscitados
nos embargos de declaração, e
(ii) art. 797 do Código de Processo Civil - pois a parte recorrida não
produziu provas no sentido de demonstrar que a penhora afetaria a sua dignidade e a
de sua família.
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao não
cabimento da penhora, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...) ocorre que a submissão do fato à novel jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça pressupõe, de forma inequívoca, a análise da
situação atual da parte executada, ou seja, se está empregada, qual é a sua
renda, se tem dependentes e despesas extraordinárias, se é proprietária de
bens, entre outros, porquanto a penhora de salário é a ultima ratio.
Nada obstante, consta dos autos que o executado recebe benefício
previdenciário no valor mensal líquido de R$ 6.235,88 (fls. 632/635- origem),
o que permite concluir que sua situação financeira não se enquadra na
exceção que possibilite a penhora dos seus vencimentos no percentual
definido pela r. decisão agravada.
Ademais, a determinação de penhora em 30% do benefício
previdenciário prejudicará a subsistência do devedor e de sua família,
porquanto se extrai dos documentos juntados às fls. 14/27 - gastos com
plano de saúde no valor de R$ 1.109,88, com exames médicos e
medicamentos no valor de R$ 1.879,82 e os demais gastos constantes.
Assim, de rigor declarar a impenhorabilidade alimentar,
porquanto, da análise dos autos, não é possível concluir que estão presentes
Documento eletrônico VDA48206249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:21
Código de Controle do Documento: b52e3ed0-014f-49c8-8b20-af151346b9ee

os pressupostos delineados pelo STJ para a penhora da renda mensal do
agravante" (e-STJ fl. 65).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
13/2/2023
16/2/2023
grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

No que concerne à penhora do benefício previdenciário, o Colegiado local, à
luz da prova dos autos, concluiu pela sua impossibilidade, pois a parte agravada
demonstrou que tal determinação prejudicaria sua subsistência e a de sua
família, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o
seguinte trecho:
Documento eletrônico VDA48206249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:21
Código de Controle do Documento: b52e3ed0-014f-49c8-8b20-af151346b9ee

"(...)
Nada obstante o entendimento supra, em recentes julgados o
egrégio Superior Tribunal de Justiça passou a orientar no sentido de que,
além das exceções previstas no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil
(prestação alimentícia e renda superior a 50 salários mínimos), a penhora de
salários pode ser deferida quando houver possibilidade de fixação de
percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua
família, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC, limitado à
alíquota máxima de 30% de sua renda.
(...)
Ocorre que a submissão do fato à novel jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça pressupõe, de forma inequívoca, a análise da
situação atual da parte executada, ou seja, se está empregada, qual é a sua
renda, se tem dependentes e despesas extraordinárias, se é proprietária de
bens, entre outros, porquanto a penhora de salário é a ultima ratio.
Nada obstante, consta dos autos que o executado recebe benefício
previdenciário no valor mensal líquido de R$ 6.235,88 (fls. 632/635- origem),
o que permite concluir que sua situação financeira não se enquadra na
exceção que possibilite a penhora dos seus vencimentos no percentual
definido pela r. decisão agravada.
Ademais, a determinação de penhora em 30% do benefício
previdenciário prejudicará a subsistência do devedor e de sua família,
porquanto se extrai dos documentos juntados às fls. 14/27 - gastos com
plano de saúde no valor de R$ 1.109,88, com exames médicos e
medicamentos no valor de R$ 1.879,82 e os demais gastos constantes.
Assim, de rigor declarar a impenhorabilidade alimentar,
porquanto, da análise dos autos, não é possível concluir que estão presentes
os pressupostos delineados pelo STJ para a penhora da renda mensal do
agravante" (e-STJ fls. 64/66).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. VERBA
SALARIAL.
IMPENHORABILIDADE.
RELATIVIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL.
COMPROMETIMENTO
DA
RENDA.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, inexiste afronta ao princípio da colegialidade, pois a
possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática
permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em
situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do Código
de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para
garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
impossibilidade de deferimento da penhora em virtude da constatação do
comprometimento da renda da agravada demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREs 2.653.703/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
18/11/2024
22/11/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da possibilidade de
penhora de verba salarial e de que o percentual penhorado não inviabilizaria
Documento eletrônico VDA48206249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:21
Código de Controle do Documento: b52e3ed0-014f-49c8-8b20-af151346b9ee

a sua subsistência e de sua família, sendo protegido o mínimo existencial
para uma vida digna, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o
que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 2.569.821/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
28/10/2024
5/11/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:21
Código de Controle do Documento: b52e3ed0-014f-49c8-8b20-af151346b9ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.886.427 / SP
Número Registro: 2025/0094853-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000040253635
00253634420048260100
01059464020098260100
10088759420048260100
10152830420048260100 1015283042004826010001 1059464020098260100 20502994420238260000
253634420048260100 40253635 4025363500253634420048260100 4152004 583002004025363
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADO
: DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
AGRAVADO
: WILSON ZAFALON
ADVOGADOS : DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
ANA PAULA PICCOLI DE ALMEIDA CAMPANHARO - SC029009
LÍGIA SACHS - SP344043
BRUNA ARAUJO BELSITO - SP434621
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA49463336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: cf2064c0-38d2-4cc5-91c8-4ff4c5bf7f53

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: cf2064c0-38d2-4cc5-91c8-4ff4c5bf7f53